Tribunal: TJBA
Processo: 8031637-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031637-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELISANGELA CONCEICAO DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
PAULO CESAR CABRAL FILHO

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Pescadores da região de Madre de Deus, São Francisco do Conde e Candeias. Acidente em oleoduto com vazamento de resíduos poluentes para o rio onde os acionantes exercem atividade de pesca e mariscagem. Alegação de inviabilização de atividades e prejuízo financeiro.
Pedido liminar de fixação de pensão no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal por 24 a 48 meses.
Analisando os autos de origem, vê-se que a documentação a ele acos
t
ada revela que o acidente teria ocorrido no ano de 2018. A demanda, entretanto, apenas foi ajuizada em 2025. Desse modo, haja vista que já transcorreram aproximados 7 (sete) anos desde a ocorrência do fato, é preciso realizar atividade probatória mais robusta para que se possa aferir a persistência dos danos causados, bem como da impossibilidade de realizar atividade pesqueira na região. Outrossim, o significativo afastamento temporal entre o fato e a propositura da demanda é igualmente forte indicativo de que não há urgência no deferimento da medida. Para além disso, a agravada carreou aos autos relatório do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), que, tendo vistoriado a região na época dos fatos, concluiu que não teria havido impacto ambiental a impedir a realização de atividades de pesca ou marisqueira. Desse modo, evidente que não há razões para ser reformada a decisão de origem, haja vista que ausente a probabilidade do direito vindicado pelos agravantes. Negado provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8031637-41.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravantes
GESSICA DA SILVA DE ALMEIDA, GILDETE MARIA DOS SANTOS, FABRÍCIA DE LIMA SANTOS, ELISÂNGELA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, EURIDES PEREIRA SANTOS, EVERALDO CEZAR ALVES, GLÓRIA DAMASCENA DOS SANTOS, ILZA RODRIGUES DA CRUZ DA SILVA, ELOÍNA FREIRE DE FREITAS
e
EMERSON RIBEIRO RODRIGUES
, e como agravada a
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso,
julgando, por consequência, prejudicada a análise do agravo interno,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.